Tribunal: CARF
Processo: 10980.721020/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721020/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.379 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDEMIR SOUZA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ARGUMENTOS DE
DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto; porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
ALEGADO
ERRO
CONSISTENTE
NA
CARACTERIZAÇÃO DE CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. OPÇÃO
LIVRE E DESEMBARAÇADA DO SUJEITO PASSIVO.
Por não ser substitutivo de declaração de ajuste anual, ou de declaração do
imposto sobre a renda da pessoa física, o recurso voluntário não serve para
retificar escolhas livremente exercidas pelo recorrente (exclusão de
dependente, por agravar desnecessariamente a carga tributária), após iniciado o
processo de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, tão-somente quanto à exclusão da cônjuge do recorrente
como dependente para fins tributários, e, na parte conhecida, em negar- lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721020/2012-27
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por AFRFB da
DRF/Curitiba. O valor apurado do imposto suplementar corresponde a R$ 2.146,23,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 14.890,23, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Rendimento informado em
DIRF
CURITIBA PREFEITURA
MUNICIPAL
CPF: 873.608.889-72
Rendimento
Declarado
Rendimento
omitido
IRRF
DIRF
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
R$ 14.890,23
R$ 0,00
R$ 14.890,23
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL em 07/02/2012, conforme documento de fls. 33 e, em 23/02/2012,
apresentou impugnação, em petição de fls. 02, por meio da qual alegou, resumidamente,
o quanto segue:
- que, por equívoco, incluiu sua esposa como dependente, não declarando seus
rendimentos, pois ela não estava obrigada a apresentar DIRPF aquele ano;
- que não se trata de opção por declaração em conjunto, mas de um erro;
- que seja realizada revisão de ofício do lançamento e acatada declaração retificadora.
A SRL apresentada pelo contribuinte havia sido indeferida, pelo seguinte:
A opção do contribuinte, de incluir o cônjuge como dependente, ficando obrigado a
incluir seus rendimentos, poderia retificar a declaração, excluindo-a enquanto não
tivesse inicio o procedimento fiscal de revisão da declaração após o inicio do
procedimento, não cabe mais a retificação, portanto rejeitada a SRL e mantido o
lançamento.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto pelo art. 56
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
Trata-se de lançamento decorrente de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica. O impugnante discorda do lançamento e alega ter incluído sua esposa como
dependente por erro.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
A Omissão em questão refere-se a rendimento de dependente, Lilian Kostiuk de
Andrade, cônjuge do contribuinte, CPF 873.608.889-72.
Verificou-se que o cônjuge não apresentou DIRPF/2009 em separado, fls. 40.
O contribuinte alega que incluiu sua esposa como dependente em sua Declaração por
equívoco, já que ela não estava obrigada a declarar, pois recebeu rendimentos dentro do
limite de isenção do período.
Do exame da Declaração de Ajuste Anual do interessado, verificou-se que o
contribuinte se beneficiou da inclusão da dependente no momento do ajuste anual.
Além disso, constatou-se que Lílian também foi incluída como dependente do
impugnante nos exercícios 2008 e 2010, demonstrando que o contribuinte também
havia optado por declarar em conjunto em outros anos-calendário.
De acordo com o exposto, não restou caracterizado o erro alegado pelo impugnante.
Entendo que o contribuinte informou, intencionalmente, a dependente em sua
Declaração e, portanto, está sujeito às conseqüências legais de sua opção.
Sabe-se que a regra geral para as pessoas físicas é a tributação dos rendimentos em
separado. Contudo, opcionalmente, poderão os cônjuges apresentar declaração em
conjunto, nos termos do art. 8o do Decreto no 3000/1999 (RIR):
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
[Grifei]
O casal pode optar por tributar em conjunto os rendimentos recebidos por cada um e,
neste caso, o cônjuge declarante poderá considerar o outro como seu dependente, o que
significa que além dos rendimentos do interessado, os rendimentos do cônjuge também
deverão ser adicionados aos rendimentos do declarante na declaração de ajuste anual,
ainda que dentro do limite de isenção.
Na presente situação, o cônjuge do contribuinte foi relacionado como dependente em
sua declaração de rendimentos, manifestando assim, a opção por declarar em conjunto.
Ocorre que, uma vez feita essa opção, os rendimentos não declarados relativos a
qualquer um dos cônjuges serão tributados como omitidos, adicionando-os a base de
cálculo informada pelo cônjuge declarante, como ocorreu no presente caso.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do
fato gerador.
Dessa forma, não é possível o cancelamento da omissão como pretende o impugnante,
pois se trata de uma opção feita no momento da entrega da DIRPF.
DA SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTE
O contribuinte solicita a exclusão do dependente e conseqüente cancelamento da
infração de omissão de rendimentos.
Ao incluir o dependente, o contribuinte atraiu para sua DIRPF os rendimentos auferidos
pelos mesmos, conforme estabelecido no parágrafo 8o da Instrução Normativa no
15/2001, conforme transcrito acima.
Consigna-se que não há permissão legal para que, nessas condições, se possa retirar o
dependente de sua DIRPF, pois tal ato equivaleria a uma retificação da Declaração, o
que é vedado pela legislação tributária em razão da perda da espontaneidade do
contribuinte. Perda essa que ocorreu com o início do procedimento fiscal, conforme
legislação abaixo citada.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999, no artigo 832:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o) (grifo nosso).
De acordo com o art. 33o do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011 (Processo
Administrativo Fiscal), que regula a matéria:
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 7 o ):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1 o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
Assim, conclui-se que não é possível a exclusão da dependente pretendida pelo
contribuinte após o início do procedimento fiscal. Essa é uma opção consolidada, que
sujeita o declarante aos efeitos jurídicos dela decorrentes.
Logo, fica mantida a omissão.
Porém, verificou-se que não foi considerada pela fiscalização a previdência oficial
referente à dependente, no valor R$ 1.469,05, conforme DIRF de fls. 41, de forma que o
cálculo do imposto de renda será refeito para incluir essa dedução:
2009
23.480,90

14.890,23

38.371,13

2.319,13

1.469,05

Dependentes (no)
3
4.967,64

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

8.755,82

29.615,31

1.971,23

-

1.971,23

45,36

45,36

1.925,87
1.925,87
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contribuição Previdenciária Oficial dependente
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
considerar a previdência oficial de dependente, no valor de R$ 1.469,05, que resultou na
manutenção do imposto suplementar de R$ 1.925,87, a ser acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora, calculados nos termos da legislação vigente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
DEPENDENTE. INFRAÇÃO MANTIDA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. EXCLUSÃO DE
DEPENDENTE. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe
vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo,
fraude ou simulação;
b)
a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
c)
houve erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente;
d)
há possibilidade de retificação da declaração para ajuste.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido, referentes à
inaplicabilidade da multa de 75% (art. 44, I e § 5o da Lei 9.430/1996), devido à preclusão, dado
que tal matéria se ausenta da impugnação (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível excluir a cônjuge do sujeito passivo como dependente, de modo a afastar-se
a caracterização da omissão de rendimentos detectada pela autoridade lançadora.
A opção por regime de tributação mais oneroso não se reduz a erro fático, mas de
interpretação jurídica. Se o sujeito passivo teve a oportunidade de avaliar a obrigatoriedade ou a
facultatividade da indicação de cônjuge como dependente, e, na hipótese de facultatividade,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

sopesar com desembaraço as vantagens e as desvantagens de cada regime, a escolha realizada
não decorre de erro material ou fático, e, portanto, não pode ser corrigida no âmbito do recurso
voluntário.
Trata-se da mesma racionalidade identificada pelo Supremo Tribunal Federal, no
seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ICMS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL. CUMULATIVIDADE. REGIME
OPCIONAL DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. VANTAGEM CONSISTENTE
NA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRAPARTIDA EVIDENCIADA
PELA PROIBIÇÃO DO REGISTRO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DA
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
SEM
A
PERMANÊNCIA
DA
CONTRAPARTIDA. ESTORNO APENAS PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, as figuras da redução da
base de cálculo e da isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente autorização
específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de créditos de ICMS proporcional
ao valor exonerado (art. 155, § 2o, II, b da Constituição).
2. Situação peculiar. Regime alternativo e opcional para apuração do tributo. Concessão
de benefício condicionada ao não registro de créditos. Pretensão voltada à permanência
do benefício, cumulado ao direito de registro de créditos proporcionais ao valor
cobrado. Impossibilidade. Tratando-se de regime alternativo e facultativo de apuração
do valor devido, não é possível manter o benefício sem a contrapartida esperada pelas
autoridades fiscais, sob pena de extensão indevida do incentivo.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 465236 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
06/04/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-
02398-05 PP-00870 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 190-196)

Por não ser substitutivo de declaração de ajuste anual, ou de declaração do
imposto sobre a renda da pessoa física, o recurso voluntário não serve para retificar escolhas
livremente exercidas pelo recorrente, após iniciado o processo de fiscalização.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

SÚMULA CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Numero do processo: 15504.009433/2010-15
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O
efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em instância
anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não foi sequer
impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso voluntário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DE
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a aplicação do artigo 57, §3o
do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTES. INFORMAÇÃO EM DIRPF.
OBRIGATORIEDADE. Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem
ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do
declarante somados para efeitos de tributação na declaração. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS
O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. A retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES. A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. MULTA DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE. É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de
multa de oficio, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
Numero da decisão: 2001-004.728
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
exceto a parte acerca de violação de princípios e direitos fundamentais e, no mérito,
negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de
Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Numero do processo: 15471.002289/2008-98
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. ALEGADA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL E SUBSEQUENTE RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO
DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. REGISTRO DAS
PROVIDÊNCIAS POSSÍVEIS. Nos termos da Súmula CARF 33, “ a declaração
entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício” , e, portanto, o pedido para a retificação procedida pelo sujeito
passivo no curso da fase litigiosa do controle de validade do crédito tributário deve ser
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

rejeitado. Não obstante, diante da alegação de que o crédito tributário foi recolhido, o
recorrente pode procurar uma unidade da Secretaria da Receita Federal, presencial ou
remotamente, para verificar se o crédito ainda está ativo, e, em caso positivo, apresentar
seu comprovante de pagamento para as providências cabíveis. De modo semelhante, a
autoridade competente, na unidade de origem, também tem o poder-dever de verificar se
há registro do recolhimento, para tomar as providências cabíveis.
Numero da decisão: 2001-005.488
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 11516.002743/2004-62
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Dec 31 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Numero da decisão: 2002-000.608
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Fereira Stoll - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Fereira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL

Numero do processo: 10384.000933/2008-59
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Sep 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003 LANÇAMENTO FISCAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
APÓS
INICIADA
SUA
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação com elementos
probatórios de fato e de direito pertinentes. Não é possível a retificação
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721020/2012-27

da Declaração de Ajuste Anual após o início do procedimento de revisão,
em face da perda da espontaneidade prevista no art. 138, parágrafo único,
da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional.
Numero da decisão: 2002-006.528
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Monica
Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente (documento assinado
digitalmente) Diogo Cristian Denny - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni,
Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Nome do relator: DIOGO CRISTIAN DENNY

Numero do processo: 13527.000280/2005-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 16 00:00:00 UTC 2013
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2002
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. A
retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a comprovação do erro
em que se funde e antes do início da ação fiscal. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2102-002.527
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Nome do relator: Rubens Maurício Carvalho

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, tão-
somente quanto à exclusão da cônjuge do recorrente como dependente para fins tributários, e, na
parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original